Tribunal: STJ
Processo: 8001186-40.2021.8.05.0237
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2484696 - BA(2023/0366783-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LETICIA SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
VALERIA DA SILVA ALMEIDA - BA057714
INGRA TAINA MIRANDA SILVA REIS - BA057569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, destinam-se a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. Não se conheceu do agravo regimental devido à
incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
3. As alegações dos embargos de declaração não
indicam em quais pontos do acórdão impugnado
haveria
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância
da
solução
dada
pelo
acórdão
embargado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/05/2026 18:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f120287b-625f-4b5b-b689-b3913eb77a76

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56888642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/05/2026 18:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f120287b-625f-4b5b-b689-b3913eb77a76

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2484696 - BA (2023/0366783-7)
RELATOR
:
MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
:
LETICIA SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
VALERIA DA SILVA ALMEIDA - BA057714
INGRA TAINA MIRANDA SILVA REIS - BA057569
EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. Não se conheceu do agravo regimental devido à
incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
3. As alegações dos embargos de declaração não
indicam em quais pontos do acórdão impugnado
haveria ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão
embargado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LETÍCIA SOUZA DA
SILVA contra acórdão assim ementado (fl. 366):
PROCESSUAL PENAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC; e 259, § 2o, do
RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe à
parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA57102526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:31
Código de Controle do Documento: d4962e04-db2d-473b-9932-497e45137c2e

2. A parte agravante não impugnou os fundamentos adotados
pela decisão agravada para indeferir liminarmente os embargos
de divergência.
3. Incidência, por analogia, do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante argumenta que o STJ já se posicionou pelo
cabimento de recurso especial "para verificar se a fundamentação utilizada pelas
instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à
condenação do agravante" (fl. 379).
Alega que "é contraditória a decisão, passível de ser sanado por via de
embargos de declaração. Portanto, roga pela concessão dos efeitos
modificativos aos aclaratórios para reconhecer e receber o recurso especial" (fl.
379).
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
O acórdão ora embargado não conheceu do agravo regimental devido
à incidência do óbice da Súmula n. 182 do STJ, tendo em vista a falta de
impugnação dos fundamentos adotados pela decisão agravada para indeferir
liminarmente os embargos de divergência.
As alegações dos presentes embargos de declaração, por sua vez,
não indicam em quais pontos do acórdão impugnado haveria ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão é pela
modificação do resultado do julgamento, propósito inviável no recurso em
análise.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA57102526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/05/2026 15:52:31
Código de Controle do Documento: d4962e04-db2d-473b-9932-497e45137c2e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2023/0366783-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.484.696 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80011864020218050237
EM MESA
JULGADO: 13/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: LETICIA SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
ADVOGADA
: VALERIA DA SILVA ALMEIDA - BA057714
ADVOGADA
: INGRA TAINA MIRANDA SILVA REIS - BA057569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LETICIA SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - BA031378
ADVOGADA
: VALERIA DA SILVA ALMEIDA - BA057714
ADVOGADA
: INGRA TAINA MIRANDA SILVA REIS - BA057569
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares
da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

C5422124494<1=04818641@
2023/0366783-7 - EAREsp 2484696 Petição : 2025/0113113-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56701140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/05/2026 17:41:11
Código de Controle do Documento: 5D4B4D65-16E8-4075-835D-434E1F9271E3